Tribunal: TJBA
Processo: 8005901-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005901-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GALDENCIO DA CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA

AGRAVADO: JAYANE ALVES DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
EZEQUIAS DECOTE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. GUARDA RESTABELECIDA À GENITORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar, determinou a devolução da guarda de menor à genitora, restabelecendo sua convivência com a criança e fixando direito de visitas aos avós paternos.

2. O agravante, avô paterno do menor, alegou que a genitora responde a processo criminal pela morte do pai da criança, estando presa à época dos fatos, e que o menor manifesta resistência ao retorno, por sofrer abalos psicológicos.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de manter a guarda do menor com os avós paternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que restabeleceu a guarda da criança à genitora, considerando o princípio do melhor interesse do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo de origem foi mantida com base no princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), afastando-se a alegação de incompetência suscitada pelo Ministério Público.

4. A análise da controvérsia demanda avaliação subjetiva do contexto familiar, o que confere ao juízo de primeiro grau melhores condições para deliberar, em atenção ao princípio da imediatidade.

5. A guarda de fato da criança, anterior ao falecimento do pai, era exercida pela genitora. A manutenção da criança com os avós ocorreu sem decisão judicial, caracterizando exercício arbitrário das próprias razões.

6. Não há nos autos indícios de que a genitora represente risco à integridade da criança ou de que não possa exercer a guarda de forma regular.

7. A decisão agravada preservou o vínculo com os avós, ao assegurar direito de visitas regulares, observando o princípio do melhor interesse da criança.

8. A ausência de elementos concretos que evidenciem o risco alegado pelos avós impede a concessão da tutela recursal pleiteada.

9. A decisão está em conformidade com os arts. 227 da CF/1988 e 4º do ECA, que asseguram prioridade absoluta à proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição da guarda à genitora é medida legítima quando não demonstrado risco concreto à criança e quando a convivência anterior com a mãe se encontrava regular, sendo incabível a manutenção da criança com os avós sem respaldo judicial.

2. A decisão judicial que observa o princípio da imediatidade e garante o melhor interesse do menor deve ser mantida na ausência de ilegalidade ou prova robusta em sentido contrário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005901-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GALDENCIO DA CONCEICAO SOARES e como apelada JAYANE ALVES DE ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .